Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
DECISÃO Vistos. INDEFIRO o pedido de 19895264, porquanto a alegada questão de ordem confunde-se com o mérito do agravo interno de ID 10636144, que será julgado conjuntamente às apelações. Mantenha-se o feito na pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora